Tribunal: TJSP
Processo: 1043019-89.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Ausência de título - Matéria de ordem pública e que diz respeito a requisitos de procedibilidade da própria ação executiva – Vício insanável – Execução promovida sem título – Inadmissibilidade – Possibilidade de decidir-se a respeito do tema após a manifestação das partes sobre a falha apontada – Preclusão –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Ausência de título - Matéria de ordem pública e que diz respeito a requisitos de procedibilidade da própria ação executiva – Vício insanável – Execução promovida sem título – Inadmissibilidade – Possibilidade de decidir-se a respeito do tema após a manifestação das partes sobre a falha apontada – Preclusão – Inocorrência.
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Extrato do Banco do Brasil, Poupança-Ouro - Execução de título referente à ação civil pública diversa – Extinção do processo.
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUSTIÇA GRATUITA – Espólio apelante que não deixou bens – Deferimento – Eficácia do benefício que não retroage à data anterior ao deferimento.

Recurso provido em parte.